Tribunal: TJES
Processo: 0009379-37.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009379-37.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYLON MARCOLINO NASCIMENTO

APELADO: MARIANGELA CORTELETTI RONCONI SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAYLON MARCOLINO NASCIMENTO
em face do v. Acórdão de ID 4846891, prolatado por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso interposto pelo apelante, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 5025278), o embargante alega a existência de omissão no v. Acórdão, uma vez que a embargada teria descumprido a obrigação prevista no art. 339 do CPC, constituindo flagrante violação aos princípios constitucionais e clara divergência entre o
decisum
e a jurisprudência pátria.

Contrarrazões ao recurso (ID 5093534), pugnando pelo seu desprovimento, diante do nítido interesse em rediscutir a matéria devidamente enfrentada no v. Acórdão.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatório, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAYLON MARCOLINO NASCIMENTO
em face do v. Acórdão de ID 4846891, prolatado por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso interposto pelo apelante, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 5025278), o embargante alega a existência de omissão no v. Acórdão, uma vez que a embargada teria descumprido a obrigação prevista no art. 339 do CPC, constituindo flagrante violação aos princípios constitucionais e clara divergência entre o
decisum
e a jurisprudência pátria.

Contrarrazões ao recurso (ID 5093534), pugnando pelo seu desprovimento, diante do nítido interesse em rediscutir a matéria devidamente enfrentada no v. Acórdão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Antes de adentrar no mérito do recurso, necessário esclarecer que os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e (ou) erro material.

Neste sentido, adianto
não
assistir qualquer desses vícios no v. Acórdão embargado.

No caso dos autos, aduz o embargante que a referida decisão colegiada padece de vício de omissão, uma vez que a embargada teria descumprido a obrigação prevista no art. 339 do CPC, constituindo flagrante violação aos princípios constitucionais e clara divergência entre o
decisum
e a jurisprudência pátria.

Entretanto, tem-se que o v. Acórdão embargado foi absolutamente claro ao dispor que:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EQUÍVOCO NO REGISTRO DE NASCIMENTO – RESPONSABILIDADE DO NOTÁRIO – ILEGITIMIDADE – PARTE REQUERIDA QUE FOI NOMEADA COMO INTERINA EM MOMENTO POSTERIOR – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei nº 8.935/1994 regulamenta a responsabilidade civil do notário, estabelecendo, em seu artigo 22, que
“os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso”.

2.
A presente demanda não poderia ter sido proposta em face da ora requerida, a qual foi nomeada em momento posterior ao suposto ato ilícito e, ainda, na qualidade de interina.

3.
Aplica-se à espécie o disposto no supratranscrito artigo 22, sendo certo que a demanda deveria ter sido proposta em face do titular do Cartório.

4.
O artigo 339, do CPC, estabelece que
“quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação”.

5.
Ao suscitar sua ilegitimidade, a apelada afirmou que a parte legítima seria o notário titular do Cartório à época dos fatos, sem, contudo, indicar seu nome.

6.
Não se revela possível presumir que a recorrida tinha conhecimento de quem seria essa pessoa e de sua qualificação para fins de substituição do polo passivo. Inclusive, como exposto, a recorrida apenas foi nomeada como interina do referido Cartório em 2011.

7.
Como se vê pela redação do dispositivo legal, a consequência da não indicação, pelo réu, do sujeito passivo da relação jurídica, quando tiver conhecimento, é o eventual custeio das despesas processuais e dos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Portanto, a ausência de indicação não é suficiente para que a demanda prossiga em face de parte manifestamente ilegítima.

8.
Recurso desprovido.”

Assim, considerando que v. Acórdão foi claro em consignar que
a alegação de que a apelada não teria cumprido com seu dever de cooperação estipulado pelo artigo 339, do CPC, não é apta a ensejar a reforma da sentença objurgada
, não há que se falar em omissão no julgado.

Ademais, complementou o e. Relator que:

Destarte, o dispositivo mencionado estabelece que
“quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação”.

Na hipótese vertente, ao suscitar sua ilegitimidade, a apelada afirmou que a parte legítima seria o notário titular do Cartório à época dos fatos, sem, contudo, indicar seu nome.

Nesse contexto, compreendo que não se revela possível presumir que a recorrida tinha conhecimento de quem seria essa pessoa e de sua qualificação para fins de substituição do polo passivo. Inclusive, como exposto, a recorrida apenas foi nomeada como interina do referido Cartório em 2011.

Ademais, como se vê pela redação do dispositivo legal, a consequência da não indicação, pelo réu, do sujeito passivo da relação jurídica, quando tiver conhecimento, é o eventual custeio das despesas processuais e dos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Portanto,
a ausência de indicação não é suficiente para que a demanda prossiga em face de parte manifestamente ilegítima
.

Relembre-se que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador

apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão

recorrida
” (STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG

FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016, DJe 03/08/2016).

Vislumbra-se, portanto, que a suposta omissão aventada pelo Embargante fora devidamente cotejada no respeitável Acórdão,
restando claro que pretende o mesmo, na verdade, uma nova discussão do julgado, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita
.

Como é uníssono na doutrina e na jurisprudência pátria, os Embargos de Declaração não tem o condão de reavaliar e permitir nova apreciação do recurso. Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1.
É desnecessária a exaustiva análise de todos os argumentos lançados pelas partes quando a motivação empregada na decisão é suficientemente clara para demonstrar as razões que levaram a formação do convencimento judicial sobre a matéria objeto da lide
. 2.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
3. Ausentes os vícios apontados no recurso, conclui-se que o embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo da decisão, o que extrapola o âmbito dos Embargos Declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 4159000142, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016).

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Frise-se, ainda, que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
(EDcl nos EREsp 844.711/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 24/11/2014).

Ante o exposto, sobretudo diante da inexistência do vício apontado, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e/ou erro material.

2.
No caso dos autos, aduz o embargante que a referida decisão colegiada padece de vício de omissão, uma vez que a embargada teria descumprido a obrigação prevista no art. 339 do CPC, constituindo flagrante violação aos princípios constitucionais e clara divergência entre o
decisum
e a jurisprudência pátria.

3.
Considerando que v. Acórdão foi claro em consignar que “
a alegação de que a apelada não teria cumprido com seu dever de cooperação estipulado pelo artigo 339, do CPC, não é apta a ensejar a reforma da sentença objurgada”
, não há que se falar em omissão no julgado.

4.
Vislumbra-se, portanto, que a suposta omissão aventada pelo Embargante fora devidamente cotejada no respeitável Acórdão, restando claro que pretende o mesmo, na verdade, uma nova discussão do julgado, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita.

5.
Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.